Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que declarou a incompetência do Juízo para julgamento do processo.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais argumentando, em suma, que firmou contrato de intermediação de venda para compra de uma moto, que efetuou pagamento de entrada, que as suas expectativas não foram atendidas e por isso pediu o cancelamento do contrato e a devolução do dinheiro, mas não teve a sua solicitação atendida.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões não apresentadas em virtude de não ter sido formada a relação processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a decisão do Juízo de origem seria contrária ao entendimento deste Tribunal e do STJ. Aduz que o Juízo seria competente e requer a anulação da sentença.
6. Assiste razão ao Recorrente quanto ao pedido de reforma, pois quando o consumidor ocupa o polo ativo da relação processual e opta por ajuizar a demanda no domicílio da parte demandada manifesta, através desse ato, a renúncia do benefício previsto no art. 101, I, do CDC.
7. Nesse ponto, convém mencionar que o entendimento atual do STJ sobre a possibilidade de reconhecer de ofício a competência territorial nas demandas que envolvem relação de consumo, em razão do caráter absoluto da competência em tais casos, se restringe às hipóteses em que este ocupa a posição passiva na demanda, como igualmente restou decidido no IRDR n. 17 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, o que difere do caso em apreço. Sobre o tema, cita-se o Acórdão n. 1635127, 07489570520228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
8. Logo, sendo legítima a escolha do Recorrente pelo ajuizamento da presente ação no foro do domicílio do réu e prevalecendo a vedação ao reconhecimento de ofício da competência relativa, resta patente necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento e julgamento a causa.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.